Tribunal: TJDFT
Processo: 0029411-65.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0029411-65.2013.8.07.0001 DESPACHO Manifestem-se as partes sobre a penhora do imóvel de matrícula n. 4951 (id 60138563, pág. 16). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator